Tribunal: TJSP
Processo: 2290460-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Decisão que acolheu exceção de incompetência arguida pela ré, determinando assim a remessa dos autos à Comarca de Canápolis-MG. Insurgência da ré que pretende a remessa dos autos a Comarca da Capital-SP. Não acolhimento. Previsão expressa no contrato sobre a competência daquele foro para resolução de divergências contratuais. Decisão mantida, porém, sob

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Decisão que acolheu exceção de incompetência arguida pela ré, determinando assim a remessa dos autos à Comarca de Canápolis-MG. Insurgência da ré que pretende a remessa dos autos a Comarca da Capital-SP. Não acolhimento. Previsão expressa no contrato sobre a competência daquele foro para resolução de divergências contratuais. Decisão mantida, porém, sob outro fundamento. Recurso não provido.